Tribunal: STF
Processo: Rcl 48513
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-23
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA TRANSITADA EM JULGADO EM RECLAMAÇÃO: SÚMULA N. 734 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Almaviva Participações e Serviços Ltda., em 20.7.2021, contra a seguinte sentença, proferida em 5.9.2016, pela Vigésima Sétima Vara do Trabalho de Belo Horizonte/MG no Processo n. 0010454-47.2016.5.03.0106, pela qual teriam sido contrariadas as decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal nos Recursos Extraordinários ns. 611.503 e 958.254, paradigmas dos Temas 360 e 725 da repercussão geral, e na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF:
    “(...)  II - Fundamentação 
    (…) - Vínculo de emprego com o banco réu
    A autora, durante todo pacto, prestou serviços a favor e em benefício do banco réu, através do contrato de prestação de serviços mantido entre este e a primeira reclamada. 
    Trata-se, pois, de típica relação de terceirização de serviços. 
    Diante da mencionada relação jurídica trilateral, postula a autora o reconhecimento de vínculo de emprego com o segundo réu, alegando a existência de terceirização na área fim. 
    Os demandados negaram a existência da subordinação direta e aduziram que os serviços executados pela reclamante inseriam-se na área meio do tomador. 
    Pois bem. Diante da ausência de legislação específica que regule a terceirização de serviços, as diretrizes e as condições em que é admitida, de forma válida e lícita, tal tipo de relação, encontram-se previstas na Súmula 331 do e. TST. 
    Regra geral, é ilícita tal modalidade de contratação para serviços ligados à área fim, exceto no caso de trabalho temporário, nos termos da Lei 6.019/74 (Súmula 331, I, TST). 
    O item III da S. 331 do TST, cujo entendimento ora adoto, é expresso ao mencionar que a validade da terceirização de serviços na área meio é condicionada à inexistência da pessoalidade e da subordinação direta. 
    No caso dos autos, de início, verifico a incontrovérsia da existência de pessoalidade na prestação de serviços pela autora. 
    Em depoimento em audiência, a autora afirmou que, exercendo a função de operadora de telemarketing, realizava cobranças do cheque especial, empréstimo e cartões de crédito, dentre outros, exclusivamente em benefício do segundo reclamado, mediante contato telefônico. 
    O preposto confirmou que a autora laborou atendendo somente clientes do 2º réu. 
    Importa observar ser irrelevante o fato da reclamante receber ordens somente da primeira reclamada, como alegado, uma vez que basta a comprovação do desempenho de funções inseridas na atividade-fim do segundo réu, para o qual trabalhou com exclusividade, para que se reconheça a ilicitude da terceirização havida. Assim, desnecessário se perquirir acerca da subordinação direta da autora ao banco demandado. 
    Verifica-se que as funções desempenhadas pela reclamante se imiscuíam às tarefas ligadas à área fim do banco réu, mediante contato telefônico. 
    Em sua defesa, admitiu a primeira reclamada que a empregada prestava serviço de call center ao banco. 
    A respeito, o TRT da 3ª Região editou a Súmula 49, na qual ‘o serviço de telemarketing prestado por empresa interposta configura terceirização ilícita, pois se insere na atividade-fim de instituição bancária (art. 17 da Lei n. 4.595/64)’ 
    Nesse contexto, o contrato de terceirização de serviços celebrado entre os reclamados não subsiste de forma válida. 
    Por todo o exposto, declaro a ilicitude da terceirização dos serviços, reconhecendo-se o vínculo de emprego da autora diretamente com o segundo reclamado, com admissão em 23/07/2015, estando o contrato em vigor, o que não foi impugnado através das defesas. 
    Por consequência, com fulcro no art. 942 do CC/02, declaro a responsabilidade solidária dos réus diante de eventuais parcelas devidas à autora. 
    Reconhecido o vínculo empregatício entre autora e banco réu no período acima mencionado e sua consequente condição de bancária, tem-se por aplicáveis ao contrato de trabalho as normas coletivas anexadas à peça de ingresso. 
    Por via de consequência, julgo procedentes, observando-se as normas coletivas que acompanham a inicial, os pedidos de pagamento de diferenças salariais decorrentes da observância do piso garantido ao pessoal de escritório com reflexos em férias + 1/3, 13º salário e FGTS, este para depósito em conta vinculada, considerando-se a ausência de rescisão contratual; auxílio refeição; auxílio cesta alimentação; décima terceira cesta alimentação; e PLR e parcelas adicionais. 
    Não há que se falar em reflexos de diferenças salariais em horas extras, já que aquelas devem compor a base de cálculo destas, e não nelas repercutir. 
    A fim de evitar o enriquecimento ilícito da autora, desde já, fica autorizada a dedução dos valores quitados a título de ‘vale-refeição’, os quais a reclamante confessou em depoimento pessoal que recebia, somente com base nos demonstrativos de pagamentos juntados aos autos. 
    Registre-se que as diferenças decorrentes da inobservância do piso já contemplam os reajustes concedidos nos instrumentos normativos não havendo que se falar em diferenças também a esse título, sob pena de ‘bis in idem’. Nesses termos, improcede o pedido de diferenças salariais em virtude dos reajustes convencionais. 
    Por fim, determino que a primeira reclamada torne sem efeito o contrato de emprego por ele registrado na CTPS da autora, bem como, que o segundo réu proceda a anotação do contrato ora reconhecido figurando como empregadora, no período definido nessa decisão e registrando a função de bancária. 
    Para tanto, deverá a autora, no prazo de 05 dias do trânsito em julgado, depositar sua CTPS na secretaria do juízo, ocasião em que os reclamados, sucessivamente, deverão ser intimados para proceder a retificação (tornar sem efeito)/anotação em 48 h (art. 29, CLT), sob pena de multa diária correspondente a R$200,00, limitada, a princípio, a R$2.000,00 (art. 536 e 537 do CPC). 
    Decorrido o prazo de 10 dias e quedando-se inertes os reclamados, deverá a secretaria proceder a retificação/anotação (art. 39, CLT). 
    A retificação deve ser feita sem fazer qualquer alusão a este processo ou constar carimbos ou insígnias do judiciário, caso seja feita pela secretaria, hipótese que também não haverá prejuízo da execução da multa. 
    Uma vez reconhecido o vínculo pretendido, declaro prejudicado o pedido sucessivo de reconhecimento da isonomia da autora para com os demais empregados do segundo réu. (…)
    III – Dispositivo
    Posto isso, na ação movida por RAQUEL RIBEIRO CARVALHO DA SILVA em face de ALMAVIVA DO BRASIL TELEMARKETING E INFORMÁTICA S/A. e ITAÚ UNIBANCO S/A, decido: 
    - rejeitar as preliminares suscitadas;
    - no mérito, julgar PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, para:
    - declarar a nulidade do contrato de prestação de serviços entre os reclamados, bem como, a existência de vínculo de emprego direto da reclamante com o segundo reclamado, com admissão em 23/07/2015, considerando o contrato em vigor; (...)” (fls. 3-5 e 7, e-doc. 36).
    2. A reclamante relata que “foi postulado pedido de reconhecimento de vínculo empregatício com a empresa tomadora de serviços (ITAU UNIBANCO), em virtude da suposta terceirização ilícita. Julgada procedente em primeira instância, a Reclamada interpôs Recurso Ordinário, no qual foi negado provimento, mantendo desta forma, a ilicitude da terceirização. Assim, aviados Recurso de Revista e Agravo de Instrumento, no qual, foram denegados seguimentos. Iniciada a fase de liquidação, foram opostos embargos à execução, pugnando pela inexigibilidade do título executivo judicial. Diante de tal decisão, foi interposto o recurso inerente. Contudo, data vênia, o entendimento, esposado, na r. decisão proferida, não restou de acordo com o entendimento da Suprema Corte, no que tange à licitude da terceirização” (sic, fl. 4).
    Sustenta que “o fundamento que julgou procedentes os pedidos da reclamação trabalhista que originou a presente execução é nulo, desde sempre, estando o presente título executivo corrompido pela inconstitucionalidade” (fl. 9).
    Assevera que, “ao contrário dos ditames legais, o Douto Desembargador Relator, deixou de demonstrar a fundamentação do seu convencimento, violando desta forma, a de defesa das partes e o princípio do devido processo legal” (sic, fl. 14).
    Requer “seja concedia a liminar para que seja reconhecida a transcendência política do presente caso, e regular processamento do feito” (fl. 15).
    Pede “suspenda-se a eficácia da decisão reclamada, devendo-se observar o reconhecimento da transcendência política do tema e o seu regular processamento” (fls. 16-17).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 
    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie em exame.
    4. Põe-se em foco na reclamação se, ao entender pela ilicitude da terceirização de mão de obra da atividade-fim e “declarar a nulidade do contrato de prestação de serviços entre [a autora e a reclamante] bem como, a existência de vínculo de emprego direto da [autora] com o segundo reclamado [tomador dos serviços, Itaú Unibanco S/A]”, a autoridade reclamada teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal nos Recursos Extraordinários ns. 611.503 e 958.254, paradigmas dos Temas 360 e 725 da repercussão geral e na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF.
    5. Consta do sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho que a ação de conhecimento originária transitou em julgado em 14.8.2018, tendo sido ajuizada a presente reclamação em 20.7.2021.
    A pretexto de contrariedade à autoridade deste Supremo Tribunal, que reconheceu a licitude da terceirização de atividade-fim, a reclamante pretende valer-se de reclamação como instrumento processual para desconstituir decisão judicial transitada em julgado.
    Está consolidado o entendimento de ser incabível reclamação para rediscussão de matéria objeto de decisão transitada em julgado. Incide na espécie a Súmula n. 734 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
    “Não cabimento de reclamação como instrumento de resolução de incidentes no processo de execução. 6. Impossibilidade de utilizar-se a reclamação para renovar debate sobre questões típicas do processo de execução, as quais receberam soluções desfavoráveis quando submetidas ao juízo natural da execução. 7. Agravo não provido” (Rcl n. 2.680-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJ 4.8.2006).
    “Não há, desse modo, como dar trânsito à presente reclamação, eis que a parte reclamante, ora recorrente, na realidade, desconsiderando a autoridade da própria ‘res judicata’, buscava rediscutir o julgado tornado irrecorrível, pretendendo, de maneira absolutamente imprópria, o reexame do fundo da controvérsia, que já constituiu objeto de decisão proferida no processo de conhecimento.
    Não custa enfatizar, por necessário, que, em sede de execução, não mais se justifica a renovação do litígio que foi objeto de resolução no processo de conhecimento, especialmente, como ocorre no caso, quando a decisão que apreciou a controvérsia apresenta-se revestida da autoridade da coisa julgada, hipótese em que, nos termos do art. 474 do CPC, ‘reputar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e defesas que a parte poderia opor (...) à rejeição do pedido .
    Cabe ter presente, neste ponto, a advertência da doutrina (NELSON NERY JUNIOR/ROSA MARIA ANDRADE NERY, ‘Código de Processo Civil Comentado’, p. 928, 4ª ed., 1999, RT), cujo magistério - em lição plenamente aplicável ao caso ora em exame - assim analisa o princípio do ‘tantum judicatum quantum disputatum vel disputari debebat’:
    ‘Transitada em julgado a sentença de mérito, as partes ficam impossibilitadas de alegar qualquer outra questão relacionada com a lide sobre a qual pesa a autoridade da coisa julgada. A norma reputa repelidas todas as alegações que as partes poderiam ter feito na petição inicial e contestação a respeito da lide e não o fizeram. Isto quer significar que não se admite a propositura de nova demanda para rediscutir a lide, com base em novas alegações’.
    Esse entendimento - que sustenta a extensão da autoridade da coisa julgada em sentido material tanto ao que foi efetivamente arguido quanto ao que poderia ter sido alegado, mas não o foi, desde que tais alegações e defesas se contenham no objeto do processo - também encontra apoio no magistério doutrinário de outros eminentes autores, tais como HUMBERTO THEODORO JÚNIOR (‘Curso de Direito Processual Civil’, vol. I/537-538, item n. 516, 25ª ed., 1998, Forense), VICENTE GRECO FILHO (‘Direito Processual Civil Brasileiro’, vol. 2/239, item n. 57.2, 4ª ed., 1989, Saraiva), MOACYR AMARAL SANTOS (‘Primeiras Linhas de Direito Processual Civil’, vol. 3/58-59, item n. 744, 10ª ed., 1989, Saraiva), EGAS MONIZ DE ARAGÃO (‘Sentença e Coisa Julgada’, p. 324/328, itens ns. 224-227, 1992, Aide) e JOSÉ FREDERICO MARQUES (‘Manual de Direito Processual Civil’, vol. III/332, item n. 689, 2ª ed., 1998, Millennium Editora).
    Lapidar, sob tal aspecto, a autorizadíssima lição de ENRICO TULLIO LIEBMAN (‘Eficácia e Autoridade da Sentença’, p. 52/53, item n. 16, nota de rodapé, tradução de Alfredo Buzaid/Benvindo Aires, 1945, Forense), que, ao referir-se ao tema dos limites objetivos da coisa julgada, acentua que esta abrange ‘tanto as questões que foram discutidas como as que o poderiam ser’:
    ‘(...) se uma questão pudesse ser discutida no processo, mas de fato não o foi, também a ela se estende, não obstante, a coisa julgada, no sentido de que aquela questão não poderia ser utilizada para negar ou contestar o resultado a que se chegou naquele processo. Por exemplo, o réu não opôs uma série de deduções defensivas que teria podido opor, e foi condenado. Não poderá ele valer-se daquelas deduções para contestar a coisa julgada. A finalidade prática do instituto exige que a coisa julgada permaneça firme, embora a discussão das questões relevantes tenha sido eventualmente incompleta; absorve ela, desse modo, necessariamente, tanto as questões que foram discutidas como as que o poderiam ser’. 
    Sendo assim, pelas razões expostas, com apoio no parecer emanado da douta Procuradoria-Geral da República, e considerando, notadamente, a Súmula 734/STF (‘Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal’), nego provimento ao presente recurso de agravo, mantendo, por seus próprios fundamentos, a decisão de fls. 21/23” (Rcl n. 8.716-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 26.5.2011). 
    Ausentes os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.
    6. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado o requerimento de liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 23 de julho de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora